Tribunal: STF
Processo: ARE 1317980
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. MULTA IMPOSTA. ERRO MATERIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDA. PRECEDENTES.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. A decisão embargada não incidiu em nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.



    2. A majoração dos honorários de sucumbência é cabível mesmo quando ausente trabalho adicional na instância recursal pela parte vencedora.



    3. A fortiori, considerado o elevado valor da causa, a multa fixada no máximo legal mostra-se desproporcional a seu objetivo, resultando em enriquecimento sem causa de uma das partes.



    4. O requerimento de gratuidade da justiça deverá ser apreciado pelo juízo de origem quando da execução das despesas, honorários e demais verbas sucumbenciais



    5. Embargos de declaração parcialmente providos tão somente para reduzir a multa aplicada no julgamento do agravo interno para 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.